Tribunal: TCU
Processo: 008.045/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2794/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.045/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aila Crisna dos Santos de Jesus (XXX.302.225-XX); Alice Vanessa Costa Pereira (XXX.828.240-XX); Brenda Oliveira da Silva Alberto (XXX.006.860-XX); Camila Bilhao (XXX.552.690-XX); Cleonir Soares Gomes (XXX.347.650-XX); Cristiane Maria Rehbein Bortolotto (XXX.652.990-XX); Ivana Cassol de Bortoli (XXX.616.940-XX); Mariana Vargas da Cunha (XXX.001.800-XX); Milenna Vaz Dantas (XXX.302.195-XX); Tatiana de Oliveira Candeia (XXX.171.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.